Tribunal: TJSP
Processo: 1012843-37.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - PRETENSÃO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE VAGA DE GARAGEM – AÇÃO QUE TEM POR FINALIDADE A INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E SE SUBMETE AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO GERAL DECENAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – ANÁLISE DO MÉRITO –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO DE PRODUTO - PRETENSÃO FUNDADA EM DIVERGÊNCIA DE METRAGEM DE VAGA DE GARAGEM – AÇÃO QUE TEM POR FINALIDADE A INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E SE SUBMETE AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO GERAL DECENAL DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – ANÁLISE DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1013, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU QUE A VAGA POSSUI METRAGEM SUPERIOR A CONTRATADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – ADEMAIS, VENDA DE NATUREZA AD CORPUS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO PELA DECADÊNCIA E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.